Tribunal: TJPA
Processo: 0804444-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804444-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSAFA BORGES DE OLIVEIRA, CHARLESSON DE SOUZA BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO, NA MODALIDADE TENTADA. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA IMPOSTA AOS PACIENTES- IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau a fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta do crime, qual seja, roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, em sua modalidade tentada, estando ambas evidenciadas através do
modus operandi
da empreitada, cujo magistrado
a quo
relatou em detalhes, inclusive a premeditação e organização dos acusados. Além do mais, também ressaltou o magistrado de primeiro grau ser a segregação acautelatória salutar à instrução processual e à aplicação da lei penal, pois ambos os pacientes forneceram dados incertos acerca dos endereços onde possivelmente poderiam ser localizado, sendo um deles em comarca distinta da culpa. 2) ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembar
gadora Relatora.

Aos dezesseis dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (Pa), 16 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Charlesson de Souza Brito e Josafa Borges de Oliveira, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Marabá.

Narra o impetrante estarem os pacientes segregados por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 29 de abril de 2020, pela suposta prática do crime de roubo majorado tentado, alegando, em síntese, ausência de fundamentação à medida extrema a eles impostas, até porque os mesmos não preenchem os requisitos autorizadores da medida extrema, sobretudo na atual conjuntura de pandemia de COVID-19, motivos pelos quais requereu a concessão liminar do
writ
com a expedição do competente alvará de soltura em favor dos pacientes e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu terem sido os pacientes segregados por força de prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, no dia 29 de abril de 2020, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em sua modalidade tentada, ressaltando ser o paciente Charlesson reincidente específico e estar o feito atualmente aguardando apresentação de denúncia.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau fundamentado de forma satisfatória a necessidade da medida extrema a eles imposta, ante à garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta do crime perpetrado, qual seja, roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, em sua modalidade tentada, sendo imperioso transcrever trecho do aludido
decisum
a respeito do
modus operandi
,
verbis:

“Maneira de agir dos indiciados, que em concurso simularam negociação de frete para conseguir atrair as vítimas a local em que seriam abordadas e teriam seus bens subtraídos. Observo que a ação criminosa somente não foi concluída pela ação rápida de uma das vítimas que ao estranhar a negociação acabou seguindo o caminhão em uma motocicleta e quando o assalto foi anunciado atracou-se com um dos assaltantes e conseguiu tomar a arma de fogo que foi apreendida nos autos. A forma de agir dos acusados indica ainda certa organização e método, observáveis pela própria execução do crime com a simulação, havendo divisão de tarefas, já que enquanto o indiciado CHARLESSON DE SOUZA BRITO portava a arma de fogo que seria utilizada para render as vítimas, JOSAFA BORGES DE OLIVEIRA trazia as presilhas de plástico, também apreendidas, que seriam utilizadas para imobilizar o motorista do caminhão após o assalto. Tais circunstâncias são suficientes para indicar a periculosidade em concreto dos flagranteados”.

Na mesma decisão, ressaltou ainda o magistrado de primeiro grau, ser a medida extrema necessária à garantia da instrução processual e à aplicação da lei penal, senão vejamos da transcrição do
decisum, verbis:

“já que ambos os indiciados informaram endereços imprecisos e com pouca possibilidade de localização. Ambos os indiciados indicaram local sem número, bem como demonstraram pouca ligação com o sítio dos acontecimentos, sendo certo que soltos dificilmente poderão ser localizados pelos dados fornecidos e nem mesmo há mínima certeza quanto sua permanência no distrito da culpa, principalmente o acusado JOSAFA BORGES DE OLIVEIRA, que informou residir em um assentamento rural no município de Porto Franco/MA, assentamento esse que a única referência em pesquisa no portal Google é a notícia de uma visita de um deputado ocorrida no mês de maio de 2012. Quanto ao indiciado CHARLESSON DE SOUZA BRITO, informou endereço impreciso (Rua na beira do rio, Bairro AMAA, na última casa, Marabá-PA), sendo que solto dificilmente será encontrado, ainda mais sendo reincidentes em crimes contra o patrimônio”.

Com efeito, ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva encontra-se sobejamente fundamentada, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, os quais se encontram patentes, conforme demonstrou o magistrado
a quo.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 23/06/2020